Tribunal: TCU
Processo: 029.434/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objetos do processo:Contrato: 2/2001 - Contrato de arrendamento 2/2001Contrato: 1/2001 - Contrato de arrendamento 1/2001

Inteiro teor:
Acórdão 2650/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária em face de possíveis irregularidades ocorridas na Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias - SNPH (Manaus/AM), autarquia do Governo do Estado do Amazonas, a quem foram delegadas a administração e exploração do Porto Organizado de Manaus, relacionadas à manutenção da responsabilidade de empresas arrendatárias do Porto de Manaus pelos serviços inerentes à vigilância e à guarda desarmada das áreas e instalações portuárias; Considerando que o objeto da representação é conexo ao do TC Processo 020.721/2023-4 (monitoramento), relator Ministro-Substituto Augusto Sherman, em cujos autos o Tribunal monitora o cumprimento do subitem 9.11.3. do Acórdão 371/2006-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, mantido pelo Acórdão 1379/2010-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Colegiado determinou que o Estado do Amazonas e a SNPH, entidade responsável pela Administração do Porto de Manaus, excluíssem dos Contratos de arrendamento 1/2001 e 2/2001 a obrigação de as arrendatárias organizarem e manterem a guarda portuária, uma vez que tal disposição infringia o disposto no art. 33, § 1o, inciso IX, da Lei 8.630/1993, vigente à época, que definia serem essas atividades competência da Administração do Porto (o dispositivo corresponde ao art. 17, §1o, inciso XV, da Lei 12.815/2013); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (peças 21-23), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em promover o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 020.721/2023-4 nos termos do art. 40, I, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.434/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amazonas; Superintendência Estadual de Navegação Porto e Hidrovias - Snph. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.